Tribunal: TJDFT
Processo: 0709561-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. RENUNCIA TÁCITA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento da dívida pela Administração Pública tem por eficácia jurídica promover a interrupção do prazo prescricional, se ainda em curso (art. 202, inc. VI, do Código Civil e art. 9o do Decreto n. 20.910/1932), ou caracterizar a renúncia à prescrição, se já decorrido o prazo legal (art. 191 do Código Civil), e recomeça a correr dessa data.
2. No caso, a prescrição, que, contada da data da aposentação, consumou-se no ano de 2014, e o reconhecimento da dívida ocorreu em 2018. Revela-se evidente, portanto, a hipótese de renúncia tácita à prescrição, haja vista a prática de atos incompatíveis com esse ato-fato caducificante.
3. A negativa de conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída resultaria em inequívoco enriquecimento sem causa da Administração Pública, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
4. Remessa necessária e recurso conhecidos, e desprovidos.